Tribunal: STF
Processo: Pet 12625
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Petição manejada por Davi Araújo Souza, visando à concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no contexto do Mandado de Segurança n. 1000054-08.2024.8.01.0000, por meio do qual foi denegada a segurança então pleiteada. Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



     MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Não há direito subjetivo a convocação para o curso de formação quando o impetrante não conseguiu comprovar que foi aprovado dentro do número de vagas dos aptos a participar do curso de formação. 



    2. No caso em tela, o impetrante alegou ter direito subjetivo a convocação surgido a partir da exclusão de outros melhores colocados no certame, o que ensejaria a sua aptidão para participar do curso de formação. 



    3. Número de vagas ampliado por decisão judicial não transitada em julgado e, ainda assim, a colocação do impetrante não estava inserta nas vagas disponíveis. Desse modo, uma vez que a decisão que ensejou o aumento de vagas é precária e o impetrante também não conseguiu provas de que seria apto a participar do curso de formação, restou evidenciada a inexistência de direito líquido e certo, prejudicando, assim, sua pretensão mandamental. 



    4. Segurança denegada.



    Narra o requerente que, na origem, o caso trata de “Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DAVI DE ARAUJO SOUZA impugnando ato coator imputado ao COMANDANTE-GERAL DOCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO alegando, em suma, que prestou concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Aluno Soldado Combatente sendo aprovado em todas as fases do certame, ficando em 213º (ducentésimo décimo terceiro) lugar”.



     



    Aduz que, “[a]pós a homologação do resultado do certame houve o ajuizamento de diversos Mandados de Segurança que tiveram concedidas liminares sendo publicada retificação do Edital 25 por meio do EDITAL Nº 058 SEAD/CBMAC.” 



    Narra, ainda, que:



    “Houve a convocação de 213 candidatos para inscrição no curso de formação, conforme explicado no documento juntado às fls. 297, contudo, dentre os candidatos convocados alguns, que não se enquadravam nas regras do concurso tinham em seu favor decisões liminares que concederam o direito provisório de participação no curso de formação. 



    No decorrer do certame, os referidos candidatos tiveram seus mandados de segurança denegados no mérito, com a consequente revogação da tutela antes deferida, culminando no desligamento deles do curso de formação e, consequentemente, a exclusão do certame, conforme se verifica no documento juntado às fls. 59 e 60/66, surgindo assim, o direito líquido e certo à convocação do impetrante ao curso de formação, diante do chamamento de 213 candidatos e exclusão de 15. 



    Nesta senda, com a consequente exclusão dos 15 (quinze) candidatos sub judice da lista, o impetrante sustentou que deveria ser feita a reclassificação dos candidatos subsequentes, seguida de suas respectivas convocações para ingressar no curso de formação de Aluno Soldado Combatente, abrangendo assim a sua colocação.”



    Narra que, após o oferecimento de contestação, a Corte de origem “denegou a ordem alegando que o impetrante não teria comprovado que foi aprovado dentro do número de vagas, pois a decisão que ensejou no aumento do número de vagas não transitou em julgado”. 



    Alega que “o direito líquido e certo do Recorrente se verifica a partir da desclassificação dos candidatos que estavam subjudice, pois foram convocados 213 candidatos para o curso de formação sendo exatamente esta a posição de classificação do Impetrante antes do ajuizamento dos Mandados de Segurança, surgindo seu direito líquido e certo a convocação”.



    Sustenta que “(...) se foram convocados 213 (duzentos e treze) alunos soldados combatentes e 15 (quinze) deles foram desligados por decisão judicial, os candidatos que se encontram até a 228º posição possuem o direito líquido e certo de adentrarem nas vagas em razão da vacância, incluindo o ora Impetrante, que, como já dito, ficou classificado em 217º lugar (sem retificação)”.



    Ao final, requer “a concessão, limine litis, de efeito suspensivo à sentença, para que mantenha o recorrente no Curso de Formação até o trânsito em julgado do recurso ou ainda que o integre novamente no quadro do corpo de bombeiros, acaso já tenha finalizado o curso de formação com a consequente nomeação caso seja aprovado no curso”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Pretende-se, com a presente petição, obter a concessão de efeito suspensivo ope judicis ao recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, apenas se justificando se houver, cumulativamente, (i) instauração da jurisdição desta Suprema Corte, seja pela admissibilidade do recurso extraordinário ou pela remessa do agravo contra a decisão que o inadmitiu; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da tese jurídica apresentada no recurso extraordinário - fumus boni iuris e; (iv) demonstração de ocorrência de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, caso o julgamento do recurso, ainda que favorável ao recorrente, não se dê em tempo hábil - periculum in mora. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes.”(Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020).



    Conforme observo dos autos, não há comprovação de que o Recurso Extraordinário interposto pelo requerente foi admitido na origem. 



    Destaco, quanto ao ponto, que a decisão denegatória da ordem requerida no mandado de segurança de competência originária dos Tribunais deve ser impugnada por meio de recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. É o que se extrai da leitura do art. 18 da Lei nº 12.016/2009 e do art. 105, II, b, da Constituição Federal, in verbis:



    Lei nº 12.016/2009:



    Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada. 



    Constituição Federal:



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;



    Portanto, o recurso extraordinário interposto sequer é cabível.



    Em virtude disso, não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte, razão pela qual inexiste competência para a análise do pedido formulado na presente Petição, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 



    Assim ficou assentado em recente decisão proferida em caso semelhante, no âmbito da Petição n. 10.523:



    “PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUTOS DO ARE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO INAUGURADA A JURISDIÇÃO DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Pet n. 10.523, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/08/2022) 



    Corroboram tal entendimento, ainda, as Súmulas 634 e 635 desta Corte. Nos termos da Súmula 634 do STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. Por sua vez, a Súmula 635 do STF dispõe que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente